Tribunal: TJMT
Processo: 0002878-21.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002878-21.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ADAMO DE CARVALHO - CPF: 698.953.331-53 (APELANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO RECEBIDA COMO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CARACTERIZADO – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO DE ÁREAS CIRCUNVIZINHAS - PLANTIO DE MÁ-FÉ – PERDA DA SAFRA – ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. Resta caracterizado o esbulho na hipótese em que o indivíduo beneficiado por mandado de reintegração de posse relativo a área rural de matrícula específica invade áreas contíguas de matrículas diversas, não abrangidas pela ordem judicial, e nelas realiza plantio.

2. De acordo com o art. 1.255 do Código Civil, ao possuidor de má-fé não socorre o direito de manter ou ser ressarcido das plantações realizadas em terreno alheio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
e
JOÃO CARLOS ADAMO DE CARVALHO
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório recebida como Ação de Reintegração de Posse, proposta em face de
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida em favor dos requerentes e determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do requerido, assim como o depósito judicial da soja que os requerentes colheram na área litigiosa durante a vigência da liminar, em relação à qual eram fiéis depositários.

Preliminarmente, os apelantes sustentam que a defesa do requerido perdeu o objeto, eis que o contrato de arrendamento que embasava a posse da área correspondente à matrícula n. 2490 teve a rescisão declarada nos autos de n. 1811-84.2017.8.11.0044, tornando inócua a discussão travada nestes autos e concedendo aos requerentes o direito à reintegração possessória. Afirmam que a reintegração de posse em favor do apelado é descabida, porque afronta decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos da ação retromencionada, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, de forma a suspender a ordem de reintegração possessória que abrangia a área arrendada.

No mérito, reafirmam a tese de que o requerido, munido de mandado de reintegração de posse que se restringia à matrícula n. 2490, empossou-se indevidamente das áreas correspondentes às matrículas 950, 2491 e 5557. Impugnam o laudo elaborado pelo perito do juízo e alegam que o sentenciante incorreu em erro procedimental ao fundamentar a decisão com base em provas produzidas em processos conexos, em detrimento do arcabouço probatório constituído no bojo da presente ação. Alegam a titularidade da soja colhida na área litigiosa e militam, finalmente, pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais (id. 104141996).

Contrarrazões no id. 104142953.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versam os autos a respeito de ação de interdito proibitório, proposta por
José Carlos Siqueira de Carvalho
e
João Carlos Adamo de Carvalho
em face de
Getúlio Gonçalves Viana
.

Os autores narraram que o requerido propôs a Ação de Renovação Contratual de n. 1143-71.2016.8.11.0037, com o objetivo de obter a prorrogação de um contrato de arrendamento firmado entre as partes, referente ao imóvel matriculado sob o n. 2490 no Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga - MT, denominado Fazenda Vista Alegre, tendo obtido, liminarmente, a manutenção do contrato e a reintegração na posse do bem.

Ocorre que o beneficiário, ora requerido, a pretexto de dar cumprimento à liminar, teria ameaçado invadir áreas contíguas não abrangidas pela ordem judicial, mais especificamente aquelas registradas nas matrículas de n.o 950, 2491 e 5557.

Na decisão interlocutória proferida no id. 104141990 – p. 172, o juiz da causa reconheceu a alteração da situação fática do imóvel litigioso, consignando que o requerido assumiu efetivamente a posse da área, razão pela qual
aplicou o princípio da fungibilidade das ações possessórias

para converter o interdito proibitório em reintegração de posse
. No mesmo ato, deferiu liminarmente a reintegração dos requerentes na posse da área descrita na petição inicial.

Após a realização de perícia técnica e de audiência de instrução, sobreveio a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, dando ensejo à interposição do recurso autoral, nos termos já relatados.

Preambularmente, a arguição de perda do objeto, em razão da decretação de rescisão do contrato de arrendamento que justificaria a posse exercida pelo requerido,
não merece acolhimento
, eis que o acórdão mencionado pelos apelantes, prolatado em autos diversos,
não transitou em julgado
, ante a pendência de recurso especial interposto pelo ora recorrido.

Superado esse obstáculo, a questão judicializada consiste em definir se o requerido, munido de mandado de reintegração de posse relativo a determinada área rural, ocupou áreas contíguas não abrangidas pela ordem judicial, configurando, assim, o esbulho alegado pelos requerentes.

O arcabouço fático-probatório dá respaldo à tese autoral.

Afinal, o mandado de reintegração de posse deferido nos autos de n. 1143-71.2016.8.11.0037 foi claro ao definir o imóvel a ser reintegrado como aquele previsto no contrato de arrendamento celebrado entre o requerido e o primeiro requerente, José Carlos Siqueira, especificando que se tratava da área referente à “
Fazenda Vista Alegre, matriculada no RGI de Paranatinga sob o n. 2.490
” (id. 104141989 – p. 36),
abrangência esta reafirmada pela juíza condutora daquele processo
, conforme decisão contida no id. 104141989 – p. 107,
in verbis
:

“Esta magistrada, atuando nesta data substituição neste Juízo, é quem também preside o processo n. 1143-71.2016.8.11.0037 (161765), em trâmite na 2a Vara de Primavera do Leste, e tem conhecimento de que o imóvel, cujo arrendamento foi prorrogado por força da liminar deferida nesses autos é o matriculado sob o n. 2490 do RGI de Paranatinga, portanto, área diversa da que é objeto deste interdito proibitório”

Assim, a decisão judicial não autorizou o requerido a empossar-se das áreas que entendesse mais adequadas para o cultivo de grãos ou já destinadas a essa finalidade, tampouco a assumir a posse de perímetro que, eventualmente, tenha ocupado em época pretérita, à revelia do objeto específico do contrato de arrendamento. O mandado dizia respeito à área prevista na matrícula de n. 2490, independentemente de qualquer ajuste ou ato administrativo não documentado no registro imobiliário.

Disso se infere que a perícia judicial, além de extrapolar, em larga medida, os pontos controvertidos fixados no id. 104141990 – p. 138, é em parte imprestável ao deslinde da controvérsia, pois adentra em matéria absolutamente estranha à lide, como o
status
das áreas litigiosas perante o INCRA e uma sobreposição que, existente ou não, não consta da matrícula definida no mandado de reintegração de posse.

Competia ao perito apenas indicar a exata localização de cada uma das áreas indicadas na inicial, em conformidade com as matrículas correspondentes, apurando se o requerido tomou posse do perímetro especificado no mandado de reintegração ou de imóvel diverso, à revelia de ordem judicial legitimadora.

Registre-se que, caso fosse considerado o cancelamento ou reposicionamento de matrículas sugerido no laudo pericial, o próprio contrato de arrendamento, que, em última análise, justificou a expedição do mandado de reintegração de posse, perderia seu objeto, por abranger especificamente a matrícula 2490 (id. 104141989 – p. 74), o que que resultaria, igualmente, na ilicitude da posse exercida pelo requerido sobre a área litigiosa.

Nessa ordem de ideias, a reprodução gráfica contida no id. 104141991 – p. 183 é aquela que efetivamente interessa ao deslinde da lide, pois se restringe a indicar a exata posição de cada imóvel rural de acordo com o registro cartorário.

Tal documento evidencia que, caso o requerido se ativesse aos termos da matrícula n. 2490 - que, ressalte-se, representa a única área especificada no mandado de reintegração de posse -, sem elucubrações a respeito de procedimentos administrativos ou ajustes particulares não mencionados no contrato ou na decisão judicial, os imóveis circunvizinhos não teriam, de modo algum, seus limites englobados.

Considerando que o requerido
confessa a ocupação de área diversa daquela matriculada sob o n. 2490
,
objeto específico da liminar que legitimaria o exercício da posse
, se limitando a alegar a existência de sobreposição não respaldada no registro imobiliário, bem como que a área da matrícula especificada no contrato de arrendamento nunca abrigou o plantio de culturas anuais na vigência do negócio (id. 104142953 – p. 25), questão estranha ao mandado de reintegração de posse, restou demonstrada a extrapolação dos limites da decisão judicial e o esbulho praticado sobre os imóveis circunvizinhos.

Evidenciado o exercício ilícito – por exceder os limites objetivos da decisão judicial – da posse sobre áreas contíguas ao imóvel matriculado sob o n. 2490 no Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga/MT, é de ser reconhecida a procedência dos pedidos autorais, acolhendo-se a pretensão que, pela fungibilidade, foi recebida como reintegração de posse.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA.
ESBULHO CONFIGURADO. INSPEÇÃO JUDICIAL QUE ATESTA QUE O RÉU EXTRAPOLOU OS LIMITES DELINEADOS NO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
EXPEDIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA, OCUPANDO A TOTALIDADE DE IMÓVEL QUANDO LHE CABERIA SOMENTE DETERMINADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.”

(TJ-CE - APL: 00002080220058060087 CE 0000208-02.2005.8.06.0087, Relator: DURVAL AIRES FILHO, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017)

Reconhecida a ilicitude da posse exercida pelo requerido, as sacas de soja colhidas na área litigiosa, que se encontram em poder dos requerentes na qualidade de fiéis depositários, deve se submeter à disciplina concedida pelo art. 1.255 do Código Civil ao plantio de má-fé, vício caracterizado pelo prévio conhecimento dos limites definidos no mandado de reintegração de posse.

Eis o referido artigo legal:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFRONTAÇÃO DIVISÓRIA. PLANO URBANÍSTICO. BENFEITORIAS.
AUSÊNCIA DA LEGÍTIMA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a condenação da ré em face dos limites impostos pelo projeto de urbanização
. 2. De acordo com o art. 1.255 do Código Civil, ao possuidor de má-fé não socorre o direito de ser ressarcido pelas acessões erigidas em terreno alheio, tais como plantações e construções, levadas a efeito por conta e risco do possuidor que, reitera-se, estando de má-fé, não tem legítima pretensão ao ressarcimento, nem tampouco à indenização pela valorização da coisa em razão das acessões físicas erigidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 20130111541020 0039313-42.2013.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 20/07/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2016 . Pág.: 253/270)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos autorais, de forma a:
(i)
determinar a reintegração dos requerentes na posse dos imóveis relativos às matrículas 950, 2491 e 5557 do CRI de Paranatinga/MT, em conformidade com os respectivos registros cartorários;
(ii)
determinar a reversão definitiva, em favor dos requerentes, das sacas de soja que se encontram em poder dos fiéis depositários, e;
(iii)
condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos requerentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação no 0002878-21.2016.811.0044

Apelantes
:
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO e JOÃO CARLOS ADAMO DE CARVALHO

Apelado
:
GETÚLIO GONÇALVES VIANA

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Apelação
interposta pelos autores
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO e JOÃO CARLOS ADAMO DE CARVALHO
.

AÇÃO
:

Interdito Proibitório recebido como Ação de Reintegração de Posse
no.
0002878-21.2016.811.0044, código 73277
(Numeração antiga do feito na Comarca de Primavera do Leste-MT: Processo n. 0009338-45.2016.8.11.0037 - Código n. 177515)
,
proposta por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
e de
JOÃO CARLOS ADAMO DE CARVALHO
, aqui apelantes, em face de

GETÚLIO GONÇALVES VIANA
.

SENTENÇA (Juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga)
:
julgou
improcedente
a ação, revogou a liminar deferida em favor dos autores, aqui apelantes, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do requerido/apelado, bem assim, determinou o depósito judicial da soja que os requerentes colheram na área litigiosa durante a vigência da liminar, em relação à qual eram fiéis depositários
.

Sustentam, preliminarmente, que a defesa do requerido perdeu o objeto, eis que o contrato de arrendamento que embasava a posse da área correspondente à matrícula n. 2490 teve a rescisão declarada na Ação no. 1811-84.2017.8.11.0044, o que tornou inócua a discussão travada neste processo e concede aos requerentes o direito à reintegração possessória.

Afirmam que a reintegração de posse em favor do requerido, aqui apelado, é descabida, porque afronta decisão monocrática proferida pela i. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, na Ação retromencionada, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelos ora recorrentes, de forma a suspender a ordem de reintegração possessória que abrangia a área arrendada.

No mérito, reafirmam a tese de que o requerido, aqui apelado, munido de mandado de reintegração de posse que se restringia à matrícula n. 2490, empossou-se indevidamente das áreas correspondentes às matrículas 950, 2491 e 5557.

Impugnam o laudo elaborado pelo perito do juízo e alegam que o sentenciante incorreu em erro procedimental, ao fundamentar a decisão com base em provas produzidas em processos conexos, em detrimento do arcabouço probatório constituído no bojo da presente ação.

Defendem a titularidade da soja colhida na área litigiosa e o provimento do apelo, com a reforma da sentença e procedência da ação (id. 104141996).

Contrarrazões no id. 104142953, em que o requerido apelado após rebater as razões do recurso, pede o desprovimento do apelo e mantença da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer da lavra de

sua i. Procuradora, Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, absteve de manifestar pela ausência de interesses metaindividuais na lide (id. 107093454).

A d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, rejeitou a preliminar
de perda de objeto,
deu provimento ao
apelo e reformou a sentença, a fim de determinar:

(i)
a reintegração dos requerentes apelantes na posse dos imóveis relativos às matrículas 950, 2491 e 5557 do CRI de Paranatinga/MT, em conformidade com os respectivos registros cartorários;
(ii)
a reversão definitiva, em favor dos requerente apelantes, das sacas de soja que se encontram em poder dos fiéis depositários e;
(iii)
condenar o requerido apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos requerentes.

Pedi vista para melhor análise
.

De inicio, importa consignar a não caracterização da perda de objeto desta Ação de Reintegração de Posse
decorrente do decreto de rescisão do contrato de arrendamento na
Ação de Renovação Contratual de n. 1143-71.2016.8.11.0037, código no 161765,
proposta pelo arrendatário
Getulio
, porquanto aquela sentença, de improcedência, ainda é objeto de recurso especial, ou seja, a questão ainda não transitou em julgado.

Quanto ao mérito, o objeto do apelo é saber se o requerido,
Getúlio Gonçalves
, aqui apelado, em razão do mandado de reintegração de posse
deferido na
Ação de Renovação Contratual de n. 1143-71.2016.8.11.0037, código no 161765,
relativo, especificamente, à área rural
de 1.720ha da matrícula 2.490 do CRI de Paranatinga
, em nome de
José Carlos
, objeto do contrato de arrendamento que
Getulio
firmou com
José Carlos
,
adentrou indevidamente os limites das outras áreas não abrangidas pela referida ordem judicial
, quais sejam, a de 514ha, da
matrícula de n.o 950, denominada Fazenda Morro Alegre I e a de 264,66ha da matrícula no 5.557, denominada Fazenda Morro Alegre, registradas no nome do segundo autor,
Joao Carlos Adamo de Carvalho
, bem como a de 1.355ha da matricula 2491, registrada em nome de
Jose Carlos
. As três superfícies tem o total de 2.133ha.

Pois bem
. De notar-se que a posse em discussão advém de relação contratual, porquanto é com base no contrato de arrendamento firmado em 16.3.2011 que o requerido, aqui apelado,
Getúlio Gonçalves
, exerce a posse sobre o imóvel Fazenda Morro Alegre, matricula 2.490 do CRI de Paranatinga que, no contrato consta com superfície de 1.720ha, cujo arrendamento recaiu sobre 1.355ha
(cópia do contrato de arrendamento no id. 104141989, fls. 196/198 e cópia do aditivo ao contrato de arrendamento às fls. 199).

Importante consignar que área objeto da reintegração de posse mencionada no laudo pericial é a matricula 2.490 do CRI de Paranatinga, que o laudo identificou com as seguintes características:

“
6.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA Realizados os estudos e análises das matrículas, mapas e escrituras acostados nos Autos, constatou-se que a área objeto da presente demanda está situada no município de Paranatinga - MT, localizada no Sudeste do Estado de Mato Grosso e que faz divisa com os municípios de Campinápolis, Primavera do Leste, Planalto da Serra, Rosário do Oeste, Nova Ubiratã, Feliz Natal, Sorriso, Gancha do Norte, Santo Antônio do Livramento e Querência, como apresenta a Figura 1, a seguir:
”
(laudo, fls. 548 no de origem -
id.
55111108
no de origem).

Ainda:

“
6.2. CROQUI DE ACESSO O local tem seu acesso partindo-se da Avenida XV de Novembro (MT130) na direção norte/noroeste, sentido Nova Ubiratã, por aproximadamente 45 km até encontrar trevo de coordenadas 800635,E; 8434429 S onde deverá realizar conversão para esquerda ,'entrando na MT-240. Dai seguir por aproximadamente 50 km até encontrar trevo de coordenadas 761637 E; 8428025 S onde deverá realizar conversão para direita, entrando na MT-338. Dai, segue por aproximadamente 53 km até avistar a sede.”

(laudo, fls. 548 no de origem -
id.
55111108
no de origem).

E a tese do requerido/arrendatário,
Getulio Gonçalve
s, aqui apelado, de que não invadiu terras e que sempre restringiu o plantio de soja na área efetivamente arrendada encontra ressonância na prova documental, vale dizer, no laudo pericial.

Veja o fragmento do laudo, fls. 576 no de origem
(id.
55111108
,
no de origem):

“
Através da Figura 26,
É POSSÍVEL VERIFICAR QUE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO A PRÁTICA AGRÍCOLA SEMPRE FOI DESEMPENHADA SOBRE A ÁREA OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.”

(grifei).

Veja outro fragmento do laudo pericial, fls. 586 no de origem
(id.
55111108
,
no de origem):

“
III - Realizado
O ESTUDO DOMINIAL DA MATRICULA N° 2.490
, percebe-se
QUE DE FATO O REQUERIDO, SR. GETÚLIO, FORA DEVIDAMENTE REINTEGRADO NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO
.”

(grifei).

Veja outro fragmento do laudo pericial, fls. 587 no de origem
(id.
55111108
,
no de origem):

“
8.2. PELA PARTE REQUERIDA

1 - A matrícula n° 2490 do RGI de Paranatinga-MT conforme contrato de arrendamento, corresponde a área cultivada pelo arrendatário?

RESPOSTA 1 - Realizados os ajustes acerca da dissimetria dos perímetros descritos pelos títulos de domínio, verificou-se que a real localização da área matriculada sob n° 2.490, objeto do contrato de arrendamento, pode ser observada através da Figura 32.
JÁ ATRAVÉS DA FIGURA 34, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE A ÁREA OCUPADA PELO RÉU SE APROXIMA DAQUELA DESCRITA COMO MATRICULA N° 2.490
.
(grifei).

Assim, tem-se que

o requerido, aqui apelado, em sua convicção, extraída da contratação, alega, e com razão, que o arrendamento era exercido no espaço reservado à matricula 2.490, de 1.720ha consignada no contrato de arrendamento que firmou com
Jose Carlos
, inclusive onde também obteve a reintegração de posse, como atesta o laudo pericial (fls. 582 e id. 55111108, ambos de origem):

“
III - Realizado o estudo dominial da matricula n° 2.490, percebe-se que de fato o requerido, Sr. Getúlio, fora devidamente reintegrado na área objeto do contrato
.”

(grifei).

Assim, não era de se exigir do requerido, aqui apelado, na condição de arrendatário, que tivesse conhecimento, em especial, técnico de que a área que arrendara, ou seja, as 1.361ha do total de 1.720ha da matrícula 2.490 registrada no nome do arrendante
José Carlos
estivesse sobreposta, considerada sua localização física no solo, sobre as demais matrículas.

A sobreposição de áreas foi identificada apenas pela prova técnica produzida nesta ação.

Veja o fragmento do laudo pericial,
fls. 587 e id. 55111108, ambos de origem:

“2 - Se as matriculas n. 950, 5557 e 2491 estão se sobrepondo sobre a matrícula n. 24990?

Resposta 2 - Conforme todo o exposto no discorrer deste laudo,
verificou-se que as matriculas n. 2.490
e 2.491,
estão se sobrepondo, principalmente às certificações das matriculas n. 950, 5557, 5558 e 6254, conforme demonstrado pela Figura 33
.”
(grifei).

A perícia ainda consignou que a matrícula 2.490 do contrato de arrendamento sobrepõe-se,
principal e totalmente,
sobre as áreas das matrículas 950, 5.557 e 5.558 (esta ultima não questionada nesta ação).

Veja o outro fragmento da prova técnica, fls. 586
e id. 55111108, ambos de origem:

“
Ainda conforme evidenciado na Figura 33, observa-se que a
matricula n. 2490 atinge, principalmente
,
os imóveis certificados de
matriculas n. 950, 5557 e 5558
e parte de área sem certificação
.

Já a figura 34 verifica-se que a
área ocupada pelo réu

engloba totalmente

os imóveis certificados de
matrículas n. 950, 5557 e 5558
, bem como parte de área sem certificação.”
(grifei).

E conclui:

1 - A certificação das matriculas n. 2490 e 2491 foram canceladas uma vez que as informações prestadas pelo responsável técnico não condizem com a realidade fática das áreas;

11 - A área indicada pelo autor como sendo matricula n. 2.490 nunca abrigou o cultivo de grãos, tratando-se inclusive de área pertencente a terceiros;

111 - Realizado o estudo dominial da matrícula n. 2.490 percebe-se que de fato o requerido Sr. Getúlio fora devidamente reintegrado na área objeto do contrato.
”

Veja ainda, outro fragmento da prova pericial, fls. 575
e id. 55111108, ambos de origem:

“
Pelo exposto na Figura 25, é
POSSÍVEL OBSERVAR QUE A ÁREA OCUPADA PELO RÉU ENGLOBA TOTALMENTE
os polígonos certificados
REFERENTES ÀS MATRÍCULAS N° 950, 5.557 E 5.558
.
As matrículas de n° 950 e 5.557 estão em nome do Sr. João Carlos Adamo de Carvalho, parte autora, que somadas perfazem uma área de 775,0051 ha
(setecentos e setenta e cinco hectares e cinquenta e um metros quadrados).
Já a área certificada da matrícula n° 5.558 está em nome de terceiro, Sr. Augusto José de Carvalho Gonçalves, e representa uma superfície de 275,1305 há
(duzentos e setenta e cinco hectares e um mil e trezentos e cinco metros quadrados).
Portanto, as áreas certificadas das três matrículas somadas equivalem a uma superfície de 1.050,1356
ha (um mil e cinquenta hectares e um mil e trezentos e cinquenta e seis metros quadrados).”

(grifei).

Realça-se, a propósito, que a relação entre o autor e o requerido é de natureza contratual – contrato de arrendamento, aliás o que vem desde 2011, quando o autor deu a área de 1.355 h.a. à exploração agrícola ao requerido apelado, a título de arrendamento rural. Aliás, há notícia de que essa área é explorada a esse título pelo requerido até mesmo anteriormente.

Nota-se mesmo que a discussão posta pelo autor apelante, nesta possessória, tem origem em decisão precedente, na qual se assegurou ao aqui requerido a execução do contrato de arrendamento que se pretendia renovar.

Daí ter a perícia revelado que a posse que – aqui o requerido exerce, e que é questionada nesta possessória que ora se examina, gira em torno da mesma área – espaço físico – explorado pelo requerido, arrendatário, anteriormente, com base no contrato de arrendamento.

Mesmo que haja sobreposição de matrícula, importa registrar que todas elas (matrículas) são de titularidade do próprio arrendante apelante, ou, quando não, de seu filho João Carlos.

De sorte que a posse questionada nesta possessória decorre de relação contratual, caso em que eventuais divergências devem ser tratadas nos limites da relação de arrendatário, o que aliás vem ocorrendo na ação de rescisão do contrato, já julgado.

Logo, assim como concluiu a sentença impugnada, ao julgar improcedente a ação, aliás, de Reintegração de Posse, verifica-se que o esbulho sustentado pelos autores não restou comprovado, máxime porque a posse exercida pelo requerido apelado advém de relação contratual, ainda não exaurida.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
Nesse contexto, não comprovados pelo autor a posse anterior da área objeto de litígio, a existência de esbulho e a perda da posse em razão do esbulho, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, a improcedência dos pedidos é medida imperativa.
”

Isso posto,
peço vênia à Relatora, para divergir da conclusão por ela adotada, a fim de negar provimento ao apelo e manter, pois, a sentença impugnada, que julgou improcedente esta Ação de Reintegração de Posse proposta pelos aqui apelantes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL)

Acompanho a relatora.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz, OAB/GO 25468, pelos apelantes, bem como do advogado Carlos Eduardo Lopes, OAB/MT 20499/B, pelo apelado.

SUSTENTAÇÕES ORAIS:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ, OAB/GO 25468, E CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499/B.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Peço vênia à divergência, acompanho a douta relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora,
Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu
provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, de forma a: (i) determinar a reintegração dos requerentes na posse dos imóveis relativos às matrículas 950, 2491 e 5557 do CRI de Paranatinga/MT, em conformidade com os respectivos registros cartorários; (ii) determinar a reversão definitiva, em favor dos requerentes, das sacas de soja que se encontram em poder dos fiéis depositários, e; (iii) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos requerentes,
o que foi acompanhado pelo 1a Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Por sua vez, o
2o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, abriu divergência
ao
negar provimento
ao recurso para manter a sentença de improcedência.

Assim, com a ampliação do quórum, passo ao julgamento estendido, onde, desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
e
JOÃO CARLOS ADAMO DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo MMo Juiz Emerson Luis Pereira Cajango, em regime de exceção na 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de Ação de Interdito Proibitório recebida como Ação de Reintegração de Posse, proposta em face de
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
, que julgou

improcedentes

os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente deferida em favor dos requerentes e determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do requerido, assim como o depósito judicial da soja que os requerentes colheram na área litigiosa durante a vigência da liminar, em relação à qual eram fiéis depositários.

De início, os apelantes apontam em suas razões a perda superveniente do objeto, ante a rescisão judicial do contrato de arrendamento que funda a posse do ora apelado no imóvel matriculado sob o n. 2490, ocorrida nos autos de n. 1811-84.2017.8.11.0044.

Nesse ponto, acompanho a Relatora, uma vez que a sentença que declarou o rompimento da avença firmada entre as partes ainda não transitou em julgado, eis que pendente de análise do recurso especial aviado pelo ora recorrido.

Quanto ao mérito, os apelantes asseveram que o Sr. Getúlio Viana, munido de mandado de reintegração de posse que se restringia à matrícula n. 2490, empossou-se indevidamente das áreas correspondentes às matrículas 950, 2491 e 5557, de modo que a sentença merece reforma.

Antes, porém, importante trazer à baila os fatos narrados na inicial pelos autores que, consoante se verifica, sustentam que o requerido propôs a Ação de Renovação Contratual de n. 1143-71.2016.8.11.0037, com o objetivo de prorrogar um contrato de arrendamento firmado entre as partes, referente ao imóvel matriculado sob o n. 2490 no Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga - MT, denominado Fazenda Vista Alegre, ocasião em que, além de obter liminarmente a manutenção do contrato e a reintegração na posse do bem, ameaçou invadir áreas contíguas não abrangidas pela ordem judicial, mais especificamente aquelas registradas nas matrículas de n.o 950, 2491 e 5557.

No curso do processo, o magistrado de primeiro grau reconheceu a alteração da situação fática do imóvel litigioso, e, aplicando a fungibilidade das ações possessórias, converteu a ação de interdito proibitório em reintegração de posse, sendo que, após perícia técnica, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogou a liminar deferida em favor dos autores, ora apelantes, bem como determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do requerido/apelado, além do depósito judicial da soja que os requerentes colheram na área litigiosa durante a vigência da liminar, eis que na condição de fiéis depositários
.

Portanto, a controvérsia gravita em torno de eventual invasão do ora apelado nas áreas de 514ha, da matrícula de n.o 950, denominada Fazenda Morro Alegre I e a de 264,66ha da matrícula no 5.557, denominada Fazenda Morro Alegre, registradas no nome do segundo autor, Joao Carlos Adamo de Carvalho, bem como a de 1.355ha da matricula 2491, registrada em nome de Jose Carlos, uma vez que detinha a posse unicamente daquela
de 1.720ha, constante da matrícula 2.490 do CRI de Paranatinga, em nome de
José Carlos
, objeto do contrato de arrendamento que
Getulio
firmou com
José Carlos,
por força do contrato de arrendamento que firmou
em 16.3.2011 com os apelantes.

O requerido/apelado defende que não há falar em invasão, já que sempre restringiu o plantio de soja área efetivamente arrendada, qual seja, a de matricula 2.490 do CRI de Paranatinga.

O laudo técnico, realizado por determinação judicial, após delimitar o polígono e localização da referida área, concluiu que durante o arrendamento, o arrendatário/requerido/apelado promoveu o plantio sobre ela e que foi ali devidamente reintegrado.

Eis os excertos do laudo
bem reproduzido no voto do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges
:

“
Através da Figura 26,
É POSSÍVEL VERIFICAR QUE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO A PRÁTICA AGRÍCOLA SEMPRE FOI DESEMPENHADA SOBRE A ÁREA OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.”
(grifei).

“
III - Realizado
O ESTUDO DOMINIAL DA MATRICULA N° 2.490
, percebe-se
QUE DE FATO O REQUERIDO, SR. GETÚLIO, FORA DEVIDAMENTE REINTEGRADO NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO
.”
(grifei).

“
8.2. PELA PARTE REQUERIDA

1 - A matrícula n° 2490 do RGI de Paranatinga-MT conforme contrato de arrendamento, corresponde a área cultivada pelo arrendatário?

RESPOSTA 1 - Realizados os ajustes acerca da dissimetria dos perímetros descritos pelos títulos de domínio, verificou-se que a real localização da área matriculada sob n° 2.490, objeto do contrato de arrendamento, pode ser observada através da Figura 32.
JÁ ATRAVÉS DA FIGURA 34, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE A ÁREA OCUPADA PELO RÉU SE APROXIMA DAQUELA DESCRITA COMO MATRICULA N° 2.490
.
(grifei).

“
III - Realizado o estudo dominial da matricula n° 2.490, percebe-se que de fato o requerido, Sr. Getúlio, fora devidamente reintegrado na área objeto do contrato
.”
(grifei).

Além disso, o trabalho pericial é firme em atestar a existência de sobreposição de áreas, vejamos:

“2 — Se as matriculas n. 950, 5557 e 2491 estão se sobrepondo sobre a matricula n. 24990? Resposta 2 — Conforme todo o exposto no discorrer deste laudo
, verificou-se que as matriculas n. 2.490 e 2.491, estão se sobrepondo, principalmente às certificações das matriculas n. 950, 5557, 5558 e 6254, conforme demonstrado pela Figura 33
”.

Ainda conforme evidenciado na Figura 33, observa-se que a matricula n. 2490 atinge, principalmente, os imóveis certificados de matriculas n. 950, 5557 e 5558 e parte de área sem certificação
.

Já a figura 34 verifica-se que a área ocupada pelo réu engloba totalmente os imóveis certificados de matrículas n. 950, 5557 e 5558, bem como parte de área sem certificação.

Esse aspecto é relevante, pois nota-se que a área ocupada pelo réu se aproxima daquela que seria a real localização da matricula n. 2.490.

1 — A certificação das matriculas n. 2490 e 2491 foram canceladas uma vez que as informações prestadas pelo responsável técnico não condizem com a realidade fática das áreas; 11 — A área indicada pelo autor como sendo matricula n. 2.490 nunca abrigou o cultivo de grãos, tratando-se inclusive de área pertencente a terceiros; 111 —
Realizado o estudo dominial da matrícula n. 2.490 percebe-se que de fato o requerido Sr. Getulio fora devidamente reintegrado na área objeto do contrato
.

Nesse passo, como bem aventado pela divergência, não era de se exigir do requerido, aqui apelado, na condição de arrendatário, que tivesse conhecimento, em especial, técnico de que a área que arrendara, ou seja, as 1.361ha do total de 1.720ha da matrícula 2.490 registrada no nome do arrendante
José Carlos
estivesse sobreposta, considerada sua localização física no solo, sobre as demais matrículas.

Ademais, as provas produzidas nos autos confirmam que a relação contratual que oriunda a posse questionada na presente demanda é aquela estabelecida pelo arrendamento, cuja localização e limites foram descritos pelo perito judicial, o que coloca em xeque o esbulho sustentado pelos autores, ora apelantes, os quais, inclusive, são titulares de todas as matrículas em sobreposição.

Nessa toada, como os apelantes não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos do direito defendido, a sentença recorrida não merece reparo algum.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida”.
(TJ-MT 00005962020178110094 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2021)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto divergente para
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021